Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0708379-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIANE RODRIGUES RABELO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSIANE RODRIGUES RABELO (id 44492560) em seu desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado, no sentido de que seja concedido o pedido de antecipação de avaliações para conclusão de Curso Técnico em Secretariado. Alega, em suma, que em 08/03/2023 foi nomeada para exercer cargo de Técnico de Gestão Educacional especialidade Secretário Escolar, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em razão disso, se dirigiu à instituição de ensino agravada para obter a antecipação das avaliações para conclusão do término do seu curso, tendo em vista que deverá apresentar a documentação para a posse no dia 15/03/2023. Todavia, seu pleito foi indeferido. Sustenta que, ajuizada a ação na instância ordinária, o pedido de tutela de urgência foi igualmente negado. Requer seja concedida a tutela em caráter de urgência, pois alega possuir vasta experiência profissional e ter curso superior em Pedagogia, a fim de seja autorizada a prestar os exames antecipados para a conclusão do Curso Técnico de Secretariado. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 504, de 27 de fevereiro de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. No mais, a peticionante não indica risco imediato, no período do plantão judicial, acerca do seu pedido de antecipação de realização de provas de conclusão do curso, haja vista que a apresentação da documentação está prevista para o dia 15/03/2023. Neste quadro, tem-se por imperioso que a petição siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista